Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707756-73.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O A despeito da intempestividade da manifestação da parte apelada, à vista do art. 10 do CPC, dê-se vista à parte apelante sobre os documentos juntados. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital